Tribunal: TJSP
Processo: 1007255-02.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. Pretensão voltada a retificar o critério adotado pela impetrada no cálculo dos proventos de aposentadoria. Impetrante que foi reenquadrado do cargo de Fiscal para Professor de Educação física, com remuneração maior, sem concurso público e passou a receber auxílio doença com base na remuneração de Professor de Educação física, cargo que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. Pretensão voltada a retificar o critério adotado pela impetrada no cálculo dos proventos de aposentadoria. Impetrante que foi reenquadrado do cargo de Fiscal para Professor de Educação física, com remuneração maior, sem concurso público e passou a receber auxílio doença com base na remuneração de Professor de Educação física, cargo que ocupava quando adoeceu. Lei Municipal no 3.706/2005 posteriormente declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte (ADIN no 2133805-30.2014.8.26.0000), como subsequente determinação de retorno do impetrante ao cargo de origem (Fiscal).
Aposentadoria do impetrante calculada sobre as remunerações atinentes ao cargo de Fiscal. Irregularidade não verificada. Cálculo da aposentadoria que guarda relação com o cargo e vinculado a reajuste de acordo com o critério da paridade e extensão de vantagens vigente à época (art. 6o da EC/41). Impossibilidade de convalidação de vício já reconhecido.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.